Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA EM UM DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE.

1. “Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil.

2. Uma vez não identificado respaldo para conexão de ações, mormente, em razão de sentença em um dos feitos, à luz do enunciado de súmula 235 do STJ, repele-se assertiva dessa natureza.

3. Negou-se provimento ao recurso.